Tribunal: TJMT
Processo: 1039530-08.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039530-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH DUNIZ - CPF: 045.830.781-53 (RECORRENTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), LARISSA ALMEIDA DA MATA - CPF: 031.298.511-86 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039530-08.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ELIZABETH DUNIZ
.

Recorrida:
LARISSA ALMEIDA DA MATA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA RECONHECIDA - SÍNDICA QUE AGIU EM NOME DO CONDOMÍNIO - IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na inicial, narrou à autora que, ainda na qualidade de
Síndica do Condomínio Residencial Adélia, solicitou da Operadora Vivo a instalação de mais um ponto/linha/internet para servir a moradora Juliana Stort Barros. Ocorre que a operadora, ao invés de emitir as faturas em nome da moradora, emitiu em nome do Condomínio Residencial Adélia.

2.

Alega, ainda, que assumindo o cargo de Síndica, a requerida tomou conhecimento deste fato e que, em vez de se informar a respeito do equívoco com a moradora, resolveu de forma intimidante pedir explicações a Requerente, notificando-a.

3.

Seguiu narrando que, de forma ilegal e abusiva, a requerida teria se locupletado de R$ 932,42 (novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), inventando que havia pedido o cancelamento da referida linha telefônica e que o valor citado seria da multa imposta pela Operadora Vivo.

4.

Por fim, aduz que esse valor foi descontado dos seus honorários na época que era síndica, deste modo, requereu a condenação da requerida ao reembolso do referido valor e condenação ao pagamento de danos morais.

5.

Pois bem.
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...).
De fato, as notificações e documentos que instruem a lide são todos emanados pelo Condomínio, com assinatura da requerida apenas por ser sua mandatária. Igualmente, a exposição da situação narrada aos conselhos e demais condôminos deu-se na função de síndica e em decorrência desta, como representante do aludido Residencial.

Destarte, após análise dos autos, entendo que assiste razão à reclamada no sentido de que eventual discordância quanto à apuração realizada e consequente pretensão reparatória somente poderia ser movida em desfavor do Condomínio, e não pessoalmente em detrimento da síndica.(...)”

6.

Com efeito, vê-se que razão assiste à requerida quanto a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, pois do relato fático inicial, aliado às provas constantes nos autos, em especial as notificações extrajudiciais recebidas pela autora (anexadas no corpo da inicial), constata-se que não guardam relação com a
pessoa
da reclamada.

7.

O que se observa é que a reclamada, no estrito cumprimento de seus deveres como
Síndica
do Condomínio, e em nome deste, realizou notificação à
pessoa
da autora acerca da linha telefônica instalada para moradora que consta no nome do Condomínio, no entanto, considerando a inércia da requerente quanto aos esclarecimentos, a recorrida,
na condição atual de síndica, decidiu cancelar a linha telefônica e pediu para a moradora Juliana Stori abrir uma nova linha, aceita de prontidão, conforme
print
das conversas de aplicativo

anexo na defesa.

8.

Do mesmo modo, restou comprovado que a cobrança realizada a reclamante, corresponde à multa pelo cancelamento da linha telefônica solicitado pela mesma, sendo a exigência deliberada em Assembleia Geral (id. 228370651), isto é, a recorrida realizou a cobrança em nome do Condomínio que representa.

9.

Neste contexto, a síndica representa o condomínio, mas não pode ser demandada em nome próprio, exceto nos casos em que atua com dolo ou culpa na condução do seu mister, o que não é o caso dos autos.

10.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INTENTADA CONTRA A PESSOA DO SÍNDICO - ATO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º, DO CPC - SENTENÇA CONFIRMADA. Tratando-se de atos de administração do condomínio, praticados pelo síndico, qualquer pretensão que daí possa decorrer para o condômino deve ser deduzida contra o condomínio, e não contra a pessoa física do síndico, que age como simples preposto daquela entidade. Os honorários advocatícios, no caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, devem ser fixados de acordo com a regra do § 4º do art. 20 do CPC, e não em percentual sobre o valor da causa.”
(N.U 0032772-73.1999.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2000, Publicado no DJE 13/03/2000)

“RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA RECONHECIDA. SÍNDICA QUE AGIU EM NOME DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA FÍSICA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - RI: 00385494120168160182 PR 0038549-41.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2018)

“CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DO SÍNDICO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. ATUAÇÃO QUE VINCULA APENAS O CONDOMÍNIO NA CONDIÇÃO DE MANDANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - RI: 10120252520228260562 SP 1012025-25.2022.8.26.0562, Relator: Natália Garcia Penteado Soares Monti, Data de Julgamento: 27/10/2022, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 27/10/2022)

11.

Destarte, é patente a ilegitimidade passiva da reclamada, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024